Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-38.2010.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
.
EMBARGO DE DECLARAÇÃO N. 0001778-38.2010.811.0045
EMBARGANTE: RODINEY VALDEVIEZO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Ante o caráter infringente pleiteado, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça para contrarrazoar os embargos Id. 43786484.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.